Tribunal: STF
Processo: Pet 10285
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição ajuizada pelos Deputados Federais Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Coronel Tadeu, Chris Tonietto, Coronel Armando, subscritores da exordial, além de outros congressistas e apoiadores ali identificados, visando a instauração de procedimento investigatório em desfavor de Luiz Inácio Lula da Silva. Pleiteiam, ainda, medida cautelar para determinar ao requerido “que mantenha distância mínima de 300 (trezentos) metros de qualquer parlamentar, de suas residências, e da sede do Congresso Nacional.” 



     Os requerentes, em suma, consignam o seguinte:



    “[...] 1. Em 04/04/2022. durante evento realizada na sede da ‘Central Única dos Trabalhadores’, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, supostamente pré-candidato à Presidência da República praticou o crime previsto de incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e perseguição, conforme amplamente divulgado na imprensa nacional. 



    2. Isto porque, conforme se infere da documentação acostada à presente peça, que consistem em reportagem de diversos veículos de comunicação de circulação nacional, o referido senhor incitou seus aliados a mapearem a residência dos parlamentares, inclusive indicando que as abordagens devem ser direcionadas aos familiares dos agentes políticos.



    3. Vejamos, por oportuno, transcrição das declarações configuram referido ato criminoso:



    ‘Essa é uma eleição em que a gente vai ter que fazer mais do que já fez em outras eleições. ( ... ) Daqui para frente nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês com todo carinho que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. ( ... ) O deputado tem casa, eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. ( ... ) Se a gente ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, que às vezes não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse cinquenta pessoas na casa do deputado, para xingar não, para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. ‘



    4. Extrai-se, portanto, dos fatos descritos, que a pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, em ato público, que a militância sindical procure deputados e seus familiares em sua própria residência, descrevendo, expressamente, o modus operandi a ser adotado: i) mapear as residências; ii) abordar parentes próximos (cônjuges e filhos); e iii) incomodar a tranquilidade.



    5. Observe-se que o art. 359-L do Código Penal define como crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito a conduta de adotar violência ou grave a ameaça para tentar restringir o exercício dos poderes constitucionais.



    6. Já em seu art. 147-A, a lei penal define que é crime perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, invadindo ou perturbando, de qualquer forma, sua esfera de liberdade ou privacidade.



    7. A seu turno, o Código Penal também define, em seu art. 286, que a incitação pública da prática de crime é conduta tipificada, penalmente reprovável e sancionável.



    8. A experiência do direito comparado demonstra que um ato pode ser caracterizado como antidemocrático se forem atendidos alguns elementos: i) razoável grau de certeza no sentido de que algum mal pode advir desse discurso; ii) percepção de que o perigo é iminente; e iii) fortes motivos para crer na gravidade do mal a ser causado - perigo sério; iv) cometimento ou incitação ao cometimento de um crime iminente. Fica claro, portanto, que a conduta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva é caracterizada como um ato antidemocrático. 



    9. Nota-se o reiterado desprezo à Constituição Federal por parte do noticiado, especialmente considerando o predicado da separação dos poderes. Há, verdadeiramente, uma ameaça à estabilidade do Poder Legislativo e, portanto, ao próprio Estado Democrático de Direito.



    10. Portanto, fica evidente a caracterização de ato criminoso por parte do noticiado, devendo ser, então, instaurada a respectiva investigação, para fins de responsabilização penal.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



     



    No que concerne à competência desta Suprema Corte, alegam que



    “[...] 11. Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 572/DF, a estabilidade dos Poderes é predicado essencial da República, o que reclama a ‘necessária atuação da competência institucional para preservar a supremacia da Constituição’ (página 56 do acórdão, trecho do voto do relator).



    12. Ademais, também se observa no entendimento adotado por esta Corte na mesma ADPF 572/DF (página 126), que ‘a atribuição de prerrogativas para instauração de procedimento investigatório ao SUPREMO TRIBUNAL, como órgão de cúpula do Poder Judiciário e principal titular da Jurisdição Constitucional, é coerente com o sistema de garantias conferidos pela Constituição’.



    13. Complementa-se, ainda que o Supremo Tribunal Federal teria a competência para constitucional para exercer a ‘grave missão de defensor do Estado de Direito, das regras democráticas e dos Direitos Fundamentais’, de modo a ‘proteger e efetivar a ordem constitucional’.



    [...]



    15. Portanto, adotando a mesma regra de competência já utilizada por esta Corte em outras oportunidades, e considerando a simetria entre os Poderes decorrente da harmonia constitucionalmente estabelecida no art. 2° da Constituição Federal, há por configurada a competência deste Pretório Excelso para abertura do procedimento investigatório." (e-doc. 1)



    Ao final, pedem o seguinte:



    “[...] o recebimento da presente comunicação, com a consequente instauração do competente procedimento de investigação, para que se apurem as condutas narradas e as responsabilidades delas decorrentes. 



    21. Ademais, requer-se, em caráter de urgência, a adoção da medida cautelar requerida, no sentido de determinar ao Requerido que mantenha distância mínima de 300 (trezentos) metros de qualquer parlamentar, de suas residências, e da sede do Congresso Nacional, bem como de manter contato com qualquer parlamentar, como medida de garantia da segurança e estabilidade do Poder Legislativo.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



     É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria- Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Pois bem. Examinados os autos, constato, de plano, que o requerido não ostenta a condição de autoridade detentora de foro perante o Supremo Tribunal Federal. Por tal razão, esta Suprema Corte não tem competência para determinar a instauração de inquérito e, muito menos, para ordenar medidas cautelares nos moldes pretendidos pelos requerentes. 



    Confira-se abaixo a disciplina que a Constituição de 1988 confere ao tema: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.”



    Como se vê, o requerido não se encontra no rol daqueles que detém o chamado “foro por prerrogativa de função“ perante o STF por não estar enquadrado em nenhum daqueles dispositivos constitucionais.



    Convém sublinhar, a propósito, que a Suprema Corte foi concebida para exercer, dentre outras importantes atribuições, o papel de juiz natural de certo agentes políticos e de parlamentares, expressamente arrolados na Carta Magna, em virtude da relevância do múnus público que exercem 



    Nesse sentido, Eugênio Pacelli afirma: 



     “Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira” (DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 187).



    Esse regime jurídico especial, cumpre ressaltar, não é outorgado à pessoa, mas àquele que exerce função ou cargo público de destaque. Tanto é assim que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu substancialmente a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República, cujo resultado foi proclamado nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)” (grifei)



    No caso sob exame, não há qualquer dúvida de que o requerido, ex-Presidente da República, não é titular, atualmente, de nenhum mandato nem exerce qualquer outro cargo ou função mencionados no art. 102, I, da Constituição Federal. 



     



    Ademais, ao contrário do alegado pelos requerentes, reputo descabida a associação do quadro fático ao entendimento explicitado na ADPF 572/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual o Plenário desta Corte, ao julgar improcedente o pedido, declarou a constitucionalidade da Portaria GP 69/2019 e do art. 43 do Regimento Interno do STF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato singulares ali identificadas. 



    Isso porque, para além de cuidar-se, então, do exame da constitucionalidade da referida Portaria – a qual admitiu a instauração de inquérito no âmbito desta Suprema Corte -, o contexto fático daquela situação comparado à presente afigura-se claramente distinto. 



     



    Convém lembrar, nessa linha de ideias, que os fatos que levaram à instauração do inquérito objeto da Portaria GP 69/2019, impugnada naquela ação de controle abstrato, consistiram em graves ameaças – sobejamente identificadas pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto – dirigidas contra o Supremo Tribunal Federal e seus integrantes, as quais compreendiam, inclusive, atos atentatórios à incolumidade destes. Não por acaso, o relator do feito, Ministro Edson Fachin, consignou em seu voto o quanto segue:



    “[...] Não se trata de qualquer ofensa a pessoa do agente público. No juízo de delibação inicial que compreende a instauração do inquérito, penso que o seu objeto deve-se limitar a manifestações que denotam risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça a seus membros e, assim, risco aos Poderes instituídos, ao Estado de Direito e à democracia. Atentar contra um dos Poderes, incitando o seu fechamento, a morte, a prisão de seus membros, a desobediência a seus atos, o vazamento de informações sigilosas não são, enfim, manifestações protegidas pela liberdade de expressão.” 



    Observo, ademais, que as imputações trazidas a lume nesta representação estão ancoradas, exclusivamente, em reportagem estampada em veículo de comunicação, a qual, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a materialidade dos fatos delituosos sugeridos na inicial, revelando-se, portanto, inapta, como substrato indiciário, para desencadear uma investigação criminal contra o requerido, segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, da qual transcrevo o seguinte exemplo: 



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Agravo Regimental na Petição 9.018/DF, de relatoria do Ministro Presidente, julgado pelo Plenário virtual na sessão de de 21 a 28/8/2020 - grifei)



    De qualquer modo, constato que a matéria jornalística trazida aos autos - que se limita à transcrição de alguns poucos fragmentos de declarações supostamente proferidas durante evento de caráter político eleitoral, de resto, totalmente descontextualizadas - não é suficiente para chegar-se a um juízo conclusivo quanto à tipicidade penal das condutas imputadas ao requerido, nos termos do entendimento jurisprudencial abaixo estampado: 



    “CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO. PROPRIETÁRIO DE JORNAL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O artigo 41 do CPP, norma que regula a aptidão formal da denúncia/queixa, exige a narrativa dos fatos conhecidos e a conexão respectiva, por via de atividade subsuntiva, aos elementos constitutivos do tipo legal classificado na peça acusatória. 2. A narrativa da conduta típica, no caso concreto, não permite inferir minimamente participação do querelado na divulgação dos fatos tidos como delituosos. Inapta a fazê-lo, por si só, a referência à mera posição hierárquica de proprietário do jornal em que divulgada a matéria jornalística pretensamente ofensiva. 3. Negativa de seguimento à queixa-crime” (Petição 6372/PA, decisão monocrática da relatora, Ministra Rosa Weber)



    Diante de tal panorama, outra conclusão não remanesce, como se vê, senão a de que não há elementos probatórios suficientes (justa causa) para autorizar a deflagração da persecução criminal. 



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao pedido. 



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator